Tribunal: TJMT
Processo: 1011100-83.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011100-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZABELY MENDES VENANCIO - CPF: 010.606.801-65 (AGRAVANTE), LEONARDO LOTUFO BUSSIKI - CPF: 727.435.811-15 (AGRAVADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), S. M. B. (AGRAVANTE), IZABELY MENDES VENANCIO - CPF: 010.606.801-65 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL -
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser mantida a verba alimentícia definida anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, em Ação Revisional de Alimentos n. 1005088-27.2022.8.11.0041, os fixou provisoriamente em 83% do salário mínimo, além de manter o pagamento do plano de saúde, odontológico e previdência privada, de R$220,00 mensais, 100% da mensalidade escolar até que a filha alcance a maioridade, e 50% do uniforme e do material de estudo.

A agravante, menor representada nos autos pela genitora, alega que, apesar de diagnosticado com doença degenerativa, o agravado não demonstrou queda em sua situação financeira para justificar a redução da quantia definida para a pensão.

Aduz que ele é médico ortopedista e omitiu que além de ganhar R$10.401,51 da Unimed e da Prefeitura de Cuiabá, trabalha também no Hospital H-Bento, na Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, atende pelos planos Sul América e Bradesco Saúde, e realiza consultas particulares.

Acrescenta que, segundo consulta no Infoseg, ele tem dois veículos novos em seu nome e um imóvel financiado.

Argumenta que ela (agravante) foi transferida para outro colégio a pedido dele, cuja mensalidade é R$468,00 a menos que a anterior, justamente para diminuir suas despesas.

Ressalta que sua mãe é autônoma, não possui carro, nem casa própria, tem a guarda e é responsável integralmente pela sua criação, arca com o aluguel, deslocamento para a escola, atividades complementares, lazer, alimentação, vestimenta, etc.

Argui que no acordo n. 1023015-79.2017.8.11.0041 foi assentado que o autor deveria custear sozinho os materiais e uniformes escolares, e não apenas a metade, como estabelecido na liminar.

Pugna pela manutenção da verba alimentícia em 160% do salário mínimo, além das outras obrigações já assumidas.

Efeito suspensivo indeferido (Id. n. 134511181).

Contraminuta no ID n. 80711471.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 138572684).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que reduziu os alimentos para 83% do salário mínimo e manteve a obrigação do agravado de pagar o plano de saúde, odontológico, previdência privada, mensalidade escolar e 50% dos uniformes e materiais de estudo.

Aduz que ele não sofreu queda na capacidade econômica, pois é médico ortopedista e, além do mais, omitiu que trabalha em vários segmentos de saúde.

Para fundamentar suas alegações anexa, dentre outros documentos,
print
do
site
MedGuias em que consta que ele atende no Hospital H-Bento pelos convênios Unimed, SulAmérica e Bradesco Saúde, bem como relatório do Sinesp Infoseg que mostra vínculos contratuais com a Secretaria de Saúde de Cuiabá e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (ID. 130944195/130944196).

Tanto a redução como a majoração dessa verba em liminar é providência excepcional, somente admitida mediante prova robusta do desequilíbrio do binômio necessidade/possibilidade, como enuncia o art. 1.699 do Código Civil.

Posto isso, é preciso analisar com cautela a situação, pois cuida-se de criança de 10 anos de idade (ID. 130944197, fls. 23), cujas exigências básicas para uma vida digna são presumidas.

O Código Civil Brasileiro preceitua o seguinte:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Na obra “Dos Alimentos” (3ª. Ed., p. 841/843), Yussef Said Cahali ensina:

Quanto à outra condição há consenso sobre o ônus da prova (...);
a impossibilidade do alimentante, como fato impeditivo da pretensão do alimentando, deve ser provada pelo réu, como objeção que é
.

Como visto, para a alteração do valor é imprescindível prova consistente da incapacidade financeira do alimentante.

O agravado alega na inicial que, devido à evolução da “Doença de Machado-Joseph”, degenerativa, não tem mais condições econômicas de arcar com a quantia fixada nos autos n. 1023015-79.2017.8.11.0041, já que teve de deixar um dos empregos, ganha atualmente R$10.000,00 e gasta com o tratamento cerca de R$2.760,00 mensais.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso haver
probabilidade do direito
e
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

No caso concreto, há dúvidas quanto aos seus rendimentos já que, embora tenha juntado o holerite da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, em pesquisa na internet constatam-se indícios de que possui vínculos com o Hospital H-Bento, Hospital Sotrauma, Clínica Ortho’s, Hospital São Matheus
[1]
, além de ter consultório particular
[2]
.

Portanto, os documentos anexados não demonstram, de forma satisfatória, sua incapacidade em suportar com o montante anteriormente estabelecido.

Dessa maneira, as arguições de modificação da situação financeira demandam dilação probatória, inclusive com a apresentação de elementos mais consistentes, tais como a declaração de imposto de renda.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE ALIMENTAR. MODIFICAÇÃO. NÃO COMPROVADA
. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do artigo 1.699 do Código Civil, deve ocorrer a revisão de alimentos quando sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, por fato posterior ao arbitramento dos alimentos em vigor. 3.
Não tendo sido comprovada de plano a alteração da capacidade financeira do alimentante/agravante em relação ao período em que fixados os alimentos, deverá esta ser melhor apurada por ocasião da instrução processual, mostrando-se prudente a manutenção da decisão agravada
. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJDF 07288107420208070000, Segredo de Justiça, relator Ana Cantarino, julgamento em 25/11/2020, 5ª Turma Cível, DJE de 16/12/2020 sem página cadastrada).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS
– PENSÃO MAJORADA DE 51,13% PARA UM SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO –
ACORDO CELEBRADO EM 2016 - FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS - INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantido o valor da verba alimentícia definido pelo juízo de origem até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso
. A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.

(AI. n. 10071971120208110000, julgamento em 17/06/2020, publicação em 22/06/2020).

No que tange aos materiais e uniformes escolares, permanece o dever de custeio integral, até porque não há oposição do agravado.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para indeferir a tutela de urgência e manter a pensão alimentícia em 160% do salário mínimo, além das demais obrigações assumidas nos autos n. 1023015-79.2017.8.11.0041.

[1]

http://rsaude.com.br/palmas/profissional/leonardo-lotufo-bussiki/42252

[2]
https://www.doctoralia.com.br/leonardo-lotufo-bussiki/ortopedista-traumatologista/cuiaba#tab=profile-info

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022